Tribunal: TJDFT
Processo: 0722220-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722220-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LUIS DA SILVA SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO SA (autor) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, processo n. 0719211-56.2021.8.07.0007, na qual indeferiu pedido de pesquisas de endereço da parte ré. Transcrevo a r. decisão a quo (ID 127634586 dos autos de origem): “As buscas pelo veículo foram frustradas. Intimada para se manifestar, a parte autora requereu a pesquisa de endereço do réu nos bancos de dados à disposição do juízo (ID. 127157956). Indefiro o pedido de pesquisas de endereço, uma vez que, nas ações de busca e apreensão, é ônus do autor o fornecimento do local para cumprimento da liminar. Deve o autor indicar novo endereço no qual se possa localizar o veículo, mediante prévio recolhimento das custas para realização da diligência. Destaco que o procedimento também permite ao requerente optar pela conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução para a entrega de coisa, na forma prevista no art. 4o do Dec. Lei 911/69 c/c o art. 621 e seguintes do CPC ou em ação de execução por quantia certa, na forma disposta no art. 784, XII, do CPC. Não sendo requerida a conversão ou caso a parte autora não indique endereço e/ou não comprove o recolhimento total das custas, no prazo de 5 (cinco) dias, tornem conclusos para extinção, por ausência de pressupostos de desenvolvimento do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Isso porque sequer será possível a citação do réu e a inatividade que a impede não pode ser tida como pura ou instrumental, típica da extinção por abandono. De fato, o nosso sistema jurídico diferenciou a inatividade da parte que deixa de sanar vício processual da inatividade pura (que não se destina a sanar nulidade) e instrumental, em que a falta de implementação de determinada atividade em si (e não de uma nulidade), que quebra um ritmo estabelecido pelo legislador, a tornar inapto o processo para desaguar numa sentença de mérito num tempo considerado ideal para sua concentração (BOZZO, Guilherme Tambarussi. Inatividade das partes no processo civil brasileiro. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 161). De fato, não se trata apenas de inatividade que quebra a marcha processual e demanda aplicação do procedimento relativo à extinção por abandono, mas de inércia que acarreta a falta de pressuposto processual, de maneira que o prosseguimento do feito, sem ato da parte que possa provê-lo, configuraria vício passível de nulidade. Nesse sentido, Tambarussi BOZZO, no mesmo estudo especializado, diferencia as espécies de inatividade nos seguintes termos: Vê-se que os casos de inatividade no saneamento de vícios aumentaram com a nova sistemática e de maneira alguma poderemos confundi-las com o caso de inatividade do autor como abandono (art. 485, inc. III, do CPC/2015), pois não estamos aqui diante de uma atividade pura ou instrumental, mas sim, em sanar determinado vício processual (Ibidem., p. 152). Intime-se.” Inconformada, a parte autora recorre. Defende a tese de que, à vista do princípio da cooperação (art. 6o, do CPC), é razoável deferir a pesquisa de endereço do réu nos sistemas disponíveis ao Juízo, no caso, SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada. Preparo recolhido no ID 37017258. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Ainda que fazendo um juízo de prelibação incipiente, próprio do exame das liminares, não se pode olvidar que a possibilidade de pesquisa junto aos sistemas informatizados conveniados, órgãos e demais entidades, a cargo do Poder Judiciário, não exime o autor de promover, por meios próprios, pesquisas de endereços do réu, uma vez que a utilização de tais ferramentas se dá de forma subsidiária, como expressão do dever de cooperação insculpido no art. 6o do Código de Processo Civil. Trata-se, pois, de ferramenta de auxílio do Juízo para com os litigantes, não podendo, entretanto, substituir a parte interessada no seu dever legal de diligenciar em busca do paradeiro do devedor. A implementação do princípio da cooperação invocado pelo recorrente enseja o empenho de todos os atores no processo, inclusive da parte autora, no sentido de viabilizar as informações necessárias ao desenvolvimento do processo. Inviável que, na primeira oportunidade já seja transferida ao Poder Judiciário a realização de diligências que antes deveriam ser esgotadas pela própria parte. Compulsando os autos de origem, denota-se que, em tese, inexiste demonstração de que o autor/agravante teria realizado alguma diligência, por meios próprios, voltados a pesquisa do endereço da parte ré. Dessa forma, nesta cognição sumária e considerando que o processo encontra-se em fase inicial e que não houve o esgotamento das diligências a cargo do autor na busca de endereços do réu, entendo inexistir, por ora, motivo que justifique a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS A CARGO DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRESUNÇÃO DA COMUNHÃO DE ESFORÇOS. RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A utilização dos sistemas cadastrais informatizados disponíveis aos Juízo no intuito de localizar o endereço do réu/executado somente é admitida em casos excepcionais, quando se evidencia o exaurimento dos meios extrajudiciais disponíveis ao demandante/exequente para identificar o paradeiro da parte adversa. Ou seja, a existência de mecanismos de pesquisas à disposição do Poder Judiciário não exime a parte da obrigação de promover diligências, por conta própria, com o fim de localizar o endereço do réu. 2. A requisição de informações a partir dos sistemas conveniados e da base de dados de entidades e órgãos públicos não pode ser vista como a primeira e única medida ao alcance da parte autora para a localização do réu, sob pena de afronta ao princípio da razoabilidade, sobretudo porque o princípio da cooperação (art. 6o do CPC) pressupõe uma comunhão de esforços, não se podendo permitir que o Judiciário sirva de instrumento principal na satisfação de uma obrigação que é atribuída primordialmente à parte credora. 3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1428042, 07399714720218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Tendo em vista que na origem não se perfectibilizou a relação processual, e que, nas ações de busca e apreensão a citação ocorre somente depois de cumprida a liminar, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Cumpridas as diligências de praxe, anotem-se os autos conclusos para relatório. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator